Tribunal: CARF
Processo: 13653.000365/2010-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13653.000365/2010-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.071 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOSE ELISEU DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesa com M.B.
Ósteos, no valor de R$ 19.073,86.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-067.496 da 1a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro (1)/RJ (fls. 39 e segs).
Trata-se de Impugnação apresentada em 29/06/2010 (fl. 03) pela pessoa física em
epígrafe, contra Notificação de Lançamento no 2006/606451630114132 (fls. 04/10),
com data de ciência em 16/06/2010 (fl. 24), que apurou o Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar (código DARF 2904) de R$ 4.724,22, mais Multa de Ofício de R$
3.543,16 e Juros de Mora (calculados até 30/06/2010) de R$ 2.175,50, bem como o
Imposto de Renda Pessoa Física (código DARF 0211) de R$ 902,88, mais Multa de
Mora de R$ 180,57 e Juros de Mora (calculados até 30/06/2010) de 415,77, totalizando
o Crédito Tributário de R$ 11.942,10.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as seguintes infrações:
· Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$ 1.366,88;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13653.000365/2010-81
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000365/2010-81

· Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$ 27.168,60, constando a seguinte
motivação: “Devem ser glosados os valores relativos a deduções com despesas
médicas, pois o Contribuinte não apresentou comprovação”;
· Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi de R$ 1.942,30, compensando-se na apuração do
imposto devido o IRRF de R$ 291,34.
O Impugnante alega (fl. 03), em síntese, que:
· O valor de 27.168,60 se refere a despesas médicas do próprio Contribuinte;
· Concorda com as demais infrações.
Após análise, a DRJ acatou parcialmente os argumentos da contribuinte. Do voto
do acórdão recorrido:
Ressalte-se, inicialmente, que o sujeito passivo não contestou as infrações Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte e Omissão de Rendimentos Recebidos a
Título de Resgate de Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi. Assim,
considero incontroverso o assunto, nos termos do art. 58 do Decreto 7.574/11 abaixo
transcrito:
Art.58. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Decreto no 70.235, de 1972, art.17, com a redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997, art. 67)
Sobre a possibilidade de dedução de despesas médicas, importante observar o que
dispõe o 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
A Instrução Normativa SRF no 15, de 6 de fevereiro de 2001, ao tratar da comprovação
de tais dispêndios dispõe:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000365/2010-81

Art. 46. A dedução a título de despesas médicas é condicionada a que os pagamentos
sejam especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, a comprovação ser feita com a indicação do cheque nominativo pelo
qual foi efetuado o pagamento.
Nesse mesmo sentido, o previsto no Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999:
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V-no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Por fim, o “caput” do artigo 73, do RIR/1999 estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
Portanto, o Contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação pertinente citada.
O Contribuinte informou em sua DIRPF (fls. 21/23) as seguintes despesas médicas
(glosadas na Notificação de Lançamento de fls. 04/10):
Nome do Beneficiário
CPF/CNPJ
Código
Valor Pago (R$)
Unimed de Itajubá
23.802.218/0001-65
09
1.976,25
M.B. Ósteos
58.850.728/0001-92
09
19.073,86
Hospital São Lucas
46.639.712/0001-56
09
5.578,49
Clínica de Saúde Preventiva Ltda
02.098.430/0001-13
09
540,00
Juntamente com a defesa, o Interessado apresentou a seguinte documentação:
· Documento emitido pela Unimed de Itajubá (fl. 12) comprova a despesa no valor de
R$ 1.976,25, devendo ser restabelecida a dedução pleiteada;
· Nota fiscal emitida pela Clínica de Saúde Preventiva Ltda (fl. 13) refere-se ao ano-
calendário de 2006, portanto, não servível à comprovação de despesa médica no ano de
2005, devendo ser mantida a glosa de R$ 540,00;
· Nota fiscal emitida pelo Hospital São Lucas (fl. 14) comprova a despesa no valor de
R$ 5.578,49, devendo ser restabelecida a dedução pleiteada;
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000365/2010-81

· Nota fiscal emitida pela M.B. Ósteos (fl. 19) refere-se à compra de produtos médicos,
no valor total de R$ 19.073,86, devendo ser mantida a glosa, tendo em vista que a
dedução só é possível quando sua utilização é discriminada em comprovante emitido
por
estabelecimento
hospitalar,
referente
a
tratamento/internação,
conforme
entendimento da Secretaria da Receita Federal, no “Perguntas e Respostas – IRPF
2006”, disponível na Internente (www.receita.fazenda.gov.br), resposta à pergunta no
353.
Por fim, é de se fazer o cálculo do imposto devido, conforme demonstrativo abaixo:
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação,
remanescendo o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar (código DARF 2904) de
R$ 2.724,23, mais Multa de Ofício e Juros de Mora, bem como o Imposto de Renda
Pessoa Física (código DARF 0211) de R$ 825,32, mais Multa e Juros de Mora.

Cientificado da decisão de primeira instância em 10/09/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 02/10/2014, Recurso Voluntário, fl. 52, sustentando, em apertada síntese, que as
despesas declaradas possuem natureza de serviço médico e são dedutíveis
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento, após o provimento
parcial dado à impugnação do lançamento na DRJ, cinge-se às glosas de deduções de despesas
médicas pagas a Clínica de Saúde Preventiva Ltda, no valor de R$ 540,00 e a M.B. Ósteos, no
valor de R$ 19.073,86.

Clínica de Saúde Preventiva Ltda (R$ 540,00)
Na nota fiscal apresentada, de fl. 13, consta que o pagamento dos serviços foi
feito no ano-calendário de 2006, logo a despesa não pode ser deduzida na DAA do exercício de
2006, referente aos fatos ocorridos no ano de 2005.
Assim sendo, deve ser mantida a glosa.

M.B. Ósteos (R$ 19.073,86)
Quanto a esse pagamento, trata-se a questão da pretensão do recorrente de valer-se
da dedução dos valores da aquisição de prótese, diretamente junto ao fornecedor, para uso em
sua cirurgia no hospital São Lucas de Taubaté, no valor total de R$ 19.073,86.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.071 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13653.000365/2010-81

Ao manter a glosa imposta pelo Fisco, a Turma julgadora da instância de piso
fundamentou sua decisão no argumento de que a dedução somente seria legalmente possível caso
a aquisição tivesse ocorrido por via indireta, ou seja, se o valor estivesse incluído em conta
hospitalar.
Não resta dúvida de que essa interpretação restritiva tem o propósito justificável
de prevenir que o declarante possa se valer de aquisição de material hospitalar para qualquer
outro fim que não a sua utilização em tratamento próprio ou de dependente seu. Ocorre que, no
caso concreto, do que se tem dos autos, fica evidente que a prótese em questão teve como única
destinação a utilização no próprio contribuinte em cirurgia realizada em hospital, face à
inconteste documentação juntada relativa a sua internação hospitalar (discriminativo de conta
hospitalar de fls. 74-77), na qual inclusive consta valor da taxa de manipulação da prótese
normalmente cobrada pelos hospitais para a guarda de material para lá enviado pelo médico para
uso na cirurgia, bem como a própria nota fiscal de aquisição (fl. 69), na qual consta nas
observações o nome do paciente, nome do médico, data da cirurgia e hospital.
Assim sendo, não há justificativa para a manutenção da glosa, uma vez que a
dedução da mesma compra é admitida em tese no voto do acórdão ad quo, caso tivesse sido feita
do mesmo fornecedor entretanto com a intermediação do hospital.
Entendo então que deve ser acatada a dedução da despesa paga a M.B. Ósteos.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para restabelecer a dedução de despesa com M.B.
Ósteos, no valor de R$ 19.073,86.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 87
DF CARF MF
Original